Tribunal: TJMT
Processo: 0000911-79.2007.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000911-79.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.799.286/0002-59 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO), NAOR FERRARI - CPF: 297.880.649-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, demanda a prévia intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEMEAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de
NAOR FERRARI
,
nos termos do artigo 485, III
do
CPC, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa pelo autor, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais.

Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal da parte e de seu patrono, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo legal prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) §
1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Do exame, extrai-se que
o autor peticionou nos autos para requerer a expedição de ofícios à Receita Federal, com o objetivo de localizar bens do executado (Id.
230154464 - Pág. 81
).

Na sequência,
o pedido foi indeferido
(Id.
230154464 -
Pág. 82
).

Sobreveio sentença de extinção, ora impugnada (Id.
230154464 - Pág. 85
).

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

Certo é que houve apenas uma intimação não respondida e a previsão do art. 485, §1º do CPC é de que, se constatado o abandono da causa pelo autor, deve ser intimado para suprir a falta, o que não se verificou no caso.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA PREITEADA PELO RÉU – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. (...) A extinção da lide com amparo no inciso III do art. 485 do CPC (abandono da causa) exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (§1º do mesmo dispositivo legal). O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que torna prejudicado o Recurso do réu” (TJMT, N.U 1056784-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do
mérito não prevalece” (TJMT, 0001461-73.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença de extinção, em razão da falta de intimação pessoal do autor, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo e determino o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024